Tribunal: STF
Processo: RE 100294
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-05
Data de publicação: 1983-08-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS
NECESSARIOS, NA QUAL SE ALEGOU NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE
CITAÇÃO, E SE ATACOU ESSA DECISÃO NO MÉRITO. NULIDADE DE SENTENÇA DE
PRIMEIRO GRAU.
O PAR-2. DO ARTIGO 249 DO C.P.C. SÓ ADMITE QUE O JUIZ DEIXE DE
PRONUNCIAR NULIDADE "QUANDO PUDER DECIDIR DO MÉRITO A FAVOR DA PARTE
A QUEM APROVEITE A DECLARAÇÃO DA NULIDADE", DE ONDE SE EXTRAI QUE A
SIMPLES DISCUSSÃO DO MÉRITO NÃO E CIRCUNSTANCIA CAPAZ DE PERMITIR O
CONVALESCIMENTO DE ATO PROCESSUAL NULO.
ADEMAIS, O PAR-1. DO ARTIGO 214 DO MESMO CÓDIGO NÃO ESTABELECE QUE O
COMPARECIMENTO ESPONTANEO DO RÉU FAÇA CONVALESCER ATO PROCESSUAL
NULO, MAS APENAS QUE ELE SUPRE A CITAÇÃO, OU SEJA, IMPLIQUE DAR-SE O
RÉU POR CITADO, PASSANDO A CORRER DAI O PRAZO PARA A CONTESTAÇÃO,
CIRCUNSTANCIA ESTA QUE ADSTRINGE A INCIDENCIA DESTE DISPOSITIVO A
MOMENTO PROCESSUAL ANTERIOR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.